Tribunal: STF
Processo: HC 223551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.855.042/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes (art. 217-A, na forma do art. 71, c/c o art. 226, II, todos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão assim fundamentada: 



    A defesa apelou à Corte estadual, que negou provimento ao recurso, para manter a sentença, nos seguintes termos: 



    A preliminar não prospera. 



    Após o recebimento da denúncia e citação do réu (fls. 57), foi apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública, porquanto o réu não havia constituído defensor no prazo legal. Na sequência, quando já precluso o ato processual, o réu constituiu defensor (fls. 60/61) que apresentou resposta à acusação. O causídico foi devidamente intimado para a audiência de instrução e, ante a sua ausência, a d. Defensoria efetivou a defesa do apelante (fls. 98). 



    Regularmente processado, Ministério Público e Defensoria apresentaram memoriais e o processo foi sentenciado (fls. 116/125). Somente após a prolação da sentença, o réu constituiu novo defensor (fls. 129/130) para, o novamente, apresentar ato já precluso, ou seja, memoriais de defesa. Não há nulidade no feito. A apresentação de procuração após prolação da sentença não autoriza a regressão dos atos processuais, diante do princípio do Impulso Oficial. [...] 



    Sob o crivo do contraditório, Geraldo negou o cometimento do delito. Alegou ser vítima de uma conspiração armada pela esposa de seu cunhado e filhas porquanto não queriam morar no terreno adquirido por ele. Segundo ele, tudo não passou de um abuso, uma vez que somente entrava no quarto de Poliana para jogar no computador (fls. 99 — mídia). 



    A versão exculpatória foi infirmada pela prova acusatória. 



    A vítima Poliana Lopes Mendes confirmou que os abusos sempre ocorriam quando estava sozinha com o tio em casa. O réu sempre agia da mesma forma. Falava palavras de baixo o calão e passava as mãos em suas partes íntimas. Como o apelante era forte, algumas vezes não conseguiu se desvencilhar e o acusado passou as ó mãos em sua genitália. Tinha medo do tio. Certa vez, chegou ao quarto e ele já estava com o órgão genital exposto chamando-a. Outra vez, o réu colocou as mãos dentro do seu sutiã, momento em que gritou e sua irmã mais velha ouviu. Sua genitora ficou muito desconfiada com a atitude do acusado, até porque uma prima já havia contado que ele tentara molestá-la. Quando o tio saiu de casa, decidiu contar tudo para seus familiares que o denunciaram. Passou por tratamento psicológico e ainda não superou os abusos que sofreu (mídia). [...] 



    Pois bem. A coerência no relato da vítima e a convicção com que relatou os fatos, tanto na fase inquisitorial, bem como E à em juízo, sem qualquer contradição, não dá margem à dúvida quanto aos abusos descritos na inicial. A ofendida sempre apontou Geraldo como autor dos abusos sexuais. [...] 



    Nesse contexto fático, de rigor, a manutenção da condenação, não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação do delito (fls. 233-237, grifei). 



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados, ante a ausência de omissão no julgado: 



    [...] No tocante à preliminar arguida, o v. Aresto assim entendeu: [...]. 



    Por fim, quanto ao pleito de desclassificação do delito, diante do conjunto probatório, restou evidente não ser caso de desclassificação do delito, consoante mencionado no v. Acórdão à fls. 216, sendo desnecessária a explanação do tipo penal aventado pela d. Defesa. 



    Vale ressaltar que cabe à Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para efeito de prequestionamento. 



    No caso em testilha, o que se pretende, na realidade, não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a modificação da essência do v. Acórdão (fls. 253- 255, destaquei). 



    II. Art. 619 do CPP – inexistência de violação



    Saliento que o reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. Sob essas premissas, contrariamente ao alegado pelo agravante, verifico não existirem os vícios apontados. No caso, o insurgente, perante o colegiado estadual, sustentou que o acórdão não teria analisado as teses postas pela defesa, incluindo a nulidade por ausência de defesa técnica e a desclassificação da conduta para a descrita no art. 215-A do CP.



    A Corte local, a seu turno, esclareceu, tanto no acórdão que julgou a apelação como no recurso integrativo, o réu constituiu advogado apenas após a prolação da sentença e que ele foi devidamente assistido pela Defensoria Pública na apresentação da resposta à acusação. Ainda, deixou claro que as provas dos autos não permitiam a desclassificação do delito para o tipo do art. 215-A do CP. Lembro que não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional. 



    No caso, a se constatar que o Tribunal a quo apontou os elementos do processo que dão lastro à conclusão adotada, não se identifica a apontada afronta ao dispositivo infraconstitucional. Logo, o que se vê é a insatisfação com o resultado trazido na decisão, o que não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos no art. 619 do CPP. Nessa perspectiva: 



    [...]



    III. Nulidade - não ocorrência



    [...]



    Na espécie, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, "[a]pós o recebimento da denúncia e citação do réu (fls. 57), foi apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública, porquanto o réu não havia constituído defensor no prazo legal. Na sequência, quando já precluso o ato processual, o réu constituiu defensor (fls. 60/61) que apresentou resposta à acusação. O causídico foi devidamente intimado para a audiência de instrução e, ante a sua ausência, a d. Defensoria efetivou a defesa do apelante (fls. 98)". Ainda, esclareceu que "[s]omente após a prolação da sentença, o réu constituiu novo defensor (fls. 129/130) para, o novamente, apresentar ato já precluso, ou seja, memoriais de defesa. Não há nulidade no feito. A apresentação de procuração após prolação da sentença não autoriza a regressão dos atos processuais, diante do princípio do Impulso Oficial". 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a indispensabilidade de intimar o acusado para, querendo, constituir novo advogado para apresentar alegações finais, quando o defensor constituído deixa de fazê-lo, ou, ao menos, de nomear a Defensoria Pública ou advogado dativo para a prática do ato, sob pena de evidente cerceamento de defesa. 



    [...]



    Assim, como foi nomeado defensor dativa para apresentar resposta à acusação em favor do réu, além de ele haver sito intimado para o ato, apenas constituiu advogado após a prolação da sentença, de modo que não se verifica, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, prejuízo à defesa e a nulidade na espécie. Logo, reputo não existirem as violações apontadas quanto ao tema. 



    IV. Desclassificação - impossibilidade



    Quanto ao pleito de desclassificação da imputação de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o crime de importunação sexual (art. 215 do CP), reafirmo que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.958.862/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (publicado no DJe de 1º/7/2022), fixou a seguinte tese: “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”. 



    Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, o réu, por diversas vezes, segurava a vítima com força, "e depois de passar as mãos sobre seu corpo por cima da roupa, introduzia sua mão por de baixo e passava a acariciar a menor, com força, na região dos seios e genitália" (fl. 3). 



    Logo, é inviável o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação da condenação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para a do delito de importunação sexual (art. 215 do CP). 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para (a) o fim de reconhecer a nulidade do feito por violação do devido processo legal consubstanciado na flagrante negativa de jurisdição praticada origem, pelo TJ/SP; (b) que seja reconhecida a nulidade absoluta do feito a partir das alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública, requerendo-se a devolução do prazo para a apresentação de memoriais escritos pela defesa técnica constituída; (c) reconhecer a inexistência de defesa, para o fim de declarar a nulidade do feito desde a resposta à acusação, com a consequente devolução do prazo para sua elaboração a contento; (d) adequar a tipificação penal para a condenação pelo crime de importunação sexual, às penas mínimas cominadas ao tipo, haja vista a primariedade, os bons antecedentes e a reprovabilidade meramente ordinária da suposta conduta do Apelante; e (e) revogar a prisão do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente